Tribunal: TJES
Processo: 0023381-30.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023381-30.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLON BRUNO DUARTE DA SILVA

APELADO: PST ELETRONICA LTDA e outros

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marlon Bruno Duarte da Silva em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente de alegado defeito funcional em sistema de alarme para motocicleta. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o julgamento teria ignorado a análise do defeito do produto adquirido e do pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão impugnado contém omissão ou contradição em relação à análise do defeito funcional do alarme e do pedido de inversão do ônus da prova;
(ii) determinar se os embargos declaratórios configuram meio adequado para veicular o inconformismo da parte com o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo admitidos para veicular inconformismo com o mérito da decisão.

Não há omissão no acórdão embargado, pois as questões relativas ao defeito funcional do produto e à inversão do ônus da prova foram analisadas. Constatou-se a ausência de comprovação do alegado vício do produto e a preclusão da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP).

A contradição apta a ser sanada nos embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, ou seja, incoerências entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, e não eventuais divergências com argumentos ou precedentes invocados pela parte (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG).

O recurso evidencia mero inconformismo do embargante com a decisão desfavorável, não configurando hipótese de cabimento para os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando a controvérsia é suficientemente resolvida com os fundamentos apresentados.

A contradição sanável em embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, não abrangendo divergências com teses ou precedentes suscitados pelas partes.

O inconformismo com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2º, 3º, 18 e 23.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/3/2023, DJe 30/3/2023.

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023.

TJES, Embargos de Declaração Cível Ap. n. 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16/10/2023, DJe 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0023381-30.2019.8.08.0048

EMBARGANTE
: MARLON BRUNO DUARTE DA SILVA

EMBARGAD
O
S
:

PST ELETRÔNICA LTDA E OUTRO

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARLON BRUNO DUARTE DA SILVA

em face do acórdão (id. 9445105) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 9823606) aduz o embargante, em suma, a existência de omissão e contradição no aresto, pois alegou o defeito funcional do alarme adquirido para sua motocicleta, tendo sido a controvérsia analisada, contudo, com enfoque na existência de manual de instruções que exclui qualquer garantia contra furto.

Sustenta, ainda, não ter sido apreciado o pedido de inversão do ônus da prova.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. SISTEMA DE ALARME. VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apresentada a contestação tempestiva pelo requerido, não é cabível o reconhecimento da revelia.

2. Diante do indeferimento anterior do pedido de depoimento pessoal, não se aplica a pena de confesso estabelecida no art. 385, §1o, do CPC/15, cuja aplicação somente deve ocorrer “Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor”.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, identificada a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/vendedor), e, no outro, o consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor ou, ainda, aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. Art. 18, CDC.

5. No tocante ao vício oculto, dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

6. O autor/Recorrente apenas produziu provas documental e testemunhal, que não foram suficientes à comprovação da ocorrência do vício do produto, por defeito de fabricação, não se desincumbindo do ônus da prova.

7.
A inversão do ônus da prova foi indeferida na origem, sem que houvesse insurgência do Recorrente.

8. Recurso conhecido e não provido.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustentam, pois, as alegações de omissão, se de detida análise do acervo fático-probatório este órgão fracionário concluiu pela ausência de provas do suposto vício do produto e pela preclusão da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova.

Além disso, consoante pacífico entendimento do STJ, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, diversamente do aduzido, a conclusão alcançada resta fulcrada não apenas na ausência de garantia contra furto, como também na inexistência de provas dos fatos alegados pelo consumidor e no lapso temporal decorrido entre o furto e o ajuizamento desta ação.

A propósito:

“[...] Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, identificada a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/vendedor), e, no outro, o consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Com relação aos vícios nos produtos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor.

No tocante ao vício oculto, dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

No caso dos autos, o autor/Recorrente apenas produziu provas documental e testemunhal, que não foram suficientes à comprovação da ocorrência do vício do produto, por defeito de fabricação.

Foram acostados à inicial o cupom fiscal da compra do produto e a caixa do fabricante (fls. 25/27), o manual de uso e de instalação do bem, às fls. 28/31, e o boletim de ocorrência do roubo da motocicleta (fl. 32).

É fato incontroverso nos autos que o autor adquiriu o alarme para sua motocicleta no dia 17.10.2014, junto à empresa LIMOEIRO MOTOPEÇAS LTDA.

No entanto, muito embora afirme que efetuou a instalação correta do produto, não há prova da alegação de que o sistema de alarme não teria funcionado, tampouco de que efetuou os procedimentos para seu acionamento.

Sequer foi registrada, no boletim de ocorrência de fl. 32, a existência do referido defeito. Tampouco foi alegado pelo autor que procurou a empresa vendedora (2ª Recorrida) após o ocorrido.

Chama atenção, ainda, o fato de que, os fatos ocorreram em 2014 e, somente em 2019, o autor ajuizou a demanda, sem comprovar – ou alegar – que tenha procurado as empresas anteriormente.

Ainda, conforme se extrai do manual de uso que acompanha o produto, há informação clara, em forma de “Advertência”, no sentido de que o produto é apenas um acessório complementar que não garante contra furtos e roubos.

Veja-se:

Advertência

Sempre que utilizada a palavra “Segurança” neste documento, entende-se que a instalação de equipamentos da linha Positron representa um acessório complementar, não representando nenhuma garantia conha o furto do bem ou o ressarcimento do mesmo, não substituindo ou eliminando a necessidade de o proprietário adquirir uma apólice de seguros para o bem a ser protegido.

Do mesmo modo, também se verifica do manual de uso do produto que a função “modo assalto por presença” ou “controle por presença” somente iniciará se estiver habilitada, bem como dependem da configuração da motocicleta, do alarme ou, ainda, da instalação de módulos adicionais que não o acompanham (fl. 28), o que não ficou devidamente demonstrado.

Ressalta-se, por fim, que a inversão do ônus da prova foi indeferida na decisão de fls. 115/116-verso, contra a qual não se insurgiu o Recorrente.

Em razão do não reconhecimento de ato ilícito atribuível às Recorridas, por ausência de comprovação, ônus do qual o autor não se desincumbiu, o pedido indenizatório fica prejudicado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação. [...]”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)